Tribunal: TJES
Processo: 5000267-79.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-79.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CARLOS RAFAEL ARRIGONI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MERA SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA DA PARTE AUTORA MESMO SEM TER CONCRETIZADO O NEGÓCIO E SEM TER RECEBIDO QUALQUER IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES, CONDENOU O REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS, BEM COMO FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE TÃO LOGO FOI INSTADO ACERCA DO PROBLEMA REALIZOU O ESTORNO DA ÚNICA PARCELA DESCONTADA NÃO PREVALECENDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA ACERCA DA DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIR VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. POR CONSEGUINTE PUGNA PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
QUANTUM
ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. VALOR EVENTUALMENTE JÁ RESSARCIDO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.